Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POLICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. AUTOR MAIOR E CAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. SENTENÇA CASSADA. FEITO REDISTRIBUÍDO A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Consoante disciplinam o caput e o § 4o do artigo 2o da Lei n. 12.153/2009, é absoluta e taxativa a competência para o conhecimento, processamento e julgamento de feitos pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública das demandas cujo valor de alçada não supere 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal, distribuída à Vara da Fazenda Pública, que tem por objetivo a condenação ao pagamento de indenização decorrente do dano ocasionado por abordagem policial, no valor almejado de R$ 50.000,00. 2.1. Constata-se que: (i) o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos; (ii) o autor é maior e capaz; (iii) a demanda não possui complexidade a demandar dilação probatória; (iv) inexistem quaisquer das exceções previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009.
3. É característica peculiar da competência que se diz absoluta, a impossibilidade de sua alteração por vontade das partes, seja para excluir demandas insertas no âmbito da jurisdição do respectivo juízo; seja para incluir em seu âmbito de jurisdição o conhecimento de ações não cogitadas pelo legislador.
4. Não obstante o tema relativo à competência do órgão julgador não tenha sido considerado na origem, por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, revela-se imperativo o reconhecimento da incompetência, em grau recursal e ex officio. 4.1. A competência para processar e julgar o presente feito é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não da Vara da Fazenda Pública, e deve ser reconhecida de ofício, com fulcro no artigo 485, IV, §3°, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Preliminar de incompetência absoluta suscitada ex officio. Firmada a competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários para processar e julgar a lide, nos termos do artigo 2o, caput e § 4o, da Lei n.12.153/2009. Sentença cassada. Determinada a redistribuição do feito. Apelações cíveis prejudicadas.